Tribunal: STF
Processo: AO 1407
Classe: AO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS 
   PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - RECURSO UTILIZADO COM O 
   OBJETIVO DE INFRINGIR O JULGADO - INADMISSIBILIDADE - ABUSO DO 
   DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   REJEITADOS.


OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, 
   ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE.

- Os embargos de 
   declaração - desde que ausentes os seus requisitos de 
   admissibilidade - não podem ser utilizados com o indevido 
   objetivo de infringir o julgado, sob pena de inaceitável desvio 
   da específica função jurídico-processual para a qual esse tipo 
   recursal se acha instrumentalmente vocacionado. 
   Precedentes.


EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER E 
   CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL: POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE 
   MULTA.

- O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se 
   como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da 
   lealdade processual - constitui ato de litigância temerária 
   repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em 
   que a parte interpõe recurso com intuito protelatório, hipótese 
   em que se legitima a imposição de multa, mesmo que se trate de 
   causa de valor inestimável. Precedentes.


FINALIDADE DA 
   MULTA.

- A multa - a que se refere o art. 538, parágrafo único,
   c/c o art. 18, ambos do CPC - possui inquestionável função 
   inibitória, eis que visa a impedir o exercício abusivo do direito
   de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como 
   instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito 
   de interesses. Precedentes.